Tribunal: TJSP
Processo: 2285823-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2285823-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, é embargado
CONDOMINIO EDIFICIO ELISA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285823-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.922
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. DE ITAQUERA – 4a VARA CÍVEL.
Embargante: EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO.
Embargado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELISA.
VOTO No 33.922
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou
erro material. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 27/31, que conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, opõe o
agravante embargos declaratórios.
Sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter consignado
expressamente que a perícia já realizada não obsta a realização de outra, no
momento processual adequado, quando o contraditório poderá ser plenamente
exercido. Argumenta que o aresto é, ainda, contraditório, uma vez que, ao
contrário do que constou, não impediu o acesso do expert à sua unidade. Alega
que não tinha conhecimento da existência da ação, tampouco foi intimado do
referido ato. Sob tais fundamentos, requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não há omissão a ser sanada.
Cabe ao i. magistrado a quo decidir sobre a necessidade de
realização de nova perícia, na fase instrutória, sendo incabível a manifestação do
Tribunal acerca deste tema, no presente momento.
Ademais, oportuno assinalar que a contradição que autoriza
embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela contradição entre
proposições do próprio julgado. A contradição externa, entre o julgado e a prova,
entre o julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensejo a embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285823-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.922
3
declaratórios.
Pois bem. Os elementos reunidos nos autos denotam que o
embargante não deixou o perito entrar em sua unidade para vistoriá-la. O fato de
o embargante discordar de tal assertiva não a torna contraditória.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator